Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DEFERIDA. HIPÓTES DE SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto do ato de suspensão do curso do processo diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora.
2. Os dados factuais trazidos aos autos evidenciam que o credor, ora agravante, inaugurou a fase de cumprimento de sentença em desfavor da devedora, ora agravada, tratando-se de crédito consistente em valor de honorários de advogado.
3. Observa-se, diante dos elamentos probatórios ora em exame, que foi deferida a penhora, no rosto dos autos, em quantia que compreende parte significativa do crédito perseguido pelo recorrente. 3.1. A decisão interlocutória impugnada, aliás, determinou a suspensão do curso do processo, pelo prazo máximo de um ano, nos termos da regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC.
4. O aludido preceito normativo, de fato, estabelece a suspensão do curso do processo de execução ou do incidente de cumprimento de sentença, como no presente caso, nas hipóteses em que não forem encontrados bens penhoráveis. 4.1. No entanto, essa hipótese não se aplica ao caso versado nos autos, pois houve o deferimento de constrição que abrange mais de 50% (cinquenta por cento) do montante do crédito.
5. Com efeito, não estão presentes os requisitos necessários para a suspensão do curso do processo por ausência de bens penhoráveis do devedor. 5.1. Em verdade, a situação versada nos autos requer o sobrestamento do curso do processo nos termos do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. 5.2. Logo, deve ser determinado o prosseguimento da marcha processual na origem.
6. Recurso conhecido e provido.